Tribunal: TJBA
Processo: 8028213-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028213-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: IGOR SAMUEL MENEZES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREE
N
CHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.010, DO CPC. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELA DIVULGADA PELO BACEN. MANUTENÇÃO DO PATAMAR CONTRATADO. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MORA. INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO PERÍOD
O
DA NORMALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8028213-56.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.